Tribunal: STF
Processo: RE 1532957
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Ato ímprobo que restou configurado no caso dos autos Criação, por lei municipal, de cargos de provimento em comissão em desconformidade com a Constituição Federal e Estadual Violação aos princípios da Administração Pública Artigo 11 da Lei n° 8.429/92 ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI Nº 14.230/2021 À LEI Nº 8.429/1992 Tema 1.199, do STF - Tese: “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” - DESNECESSIDADE DE READEQUAÇÃO Réu que foi condenado pela prática de ato de improbidade tipificado no art. 11º da Lei nº 8.429/1992, tendo sido demonstrada a conduta dolosa - Acórdão mantido, sem juízo de retratação (doc. 113, p. 2).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5º, XL, LIV, LV; e 37 da mesma Carta (doc. 131).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 843.989 RG/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12/12/2022, fixou as seguintes teses:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 



    No presente caso, o Tribunal de origem assentou que:



    No caso concreto, o Ministério Público do Estado de São Paulo propôs ação de responsabilidade civil por ato de improbidade contra o ex-prefeito e os vereadores do Município de Pedregulho em razão da edição da Lei Municipal nº 2.520/2015 em desconformidade com (i) o artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal; (ii) o artigo 115, incisos II e V, da Constituição do Estado de São Paulo; e (iii) a decisão proferida por este E. TJSP no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade da Lei nº 2.236/2013 do Município de Pedregulhos, tendo sido a conduta dos réus tipificada no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/1992, que trata sobre os atos de improbidade quem importem violação aos princípios da Administração Pública.



    E, ao contrário do que ocorre em relação aos atos de improbidade administrava que causam lesão ao erário (artigo 10 da Lei nº 8.429/1992), os quais admitiam a modalidade culposa antes das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, os atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública já eram punidos apenas a título de dolo na vigência da redação original da Lei nº 8.429/1992.



    Assim, é forçosa a conclusão de que a superveniência da Lei nº 14.230/2021 não tem o condão de alterar o quanto decidido no v. acórdão de fls. 1862/1876, uma vez que foi imputada ao réu a conduta dolosa tipificada no artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 (grifo nosso). 



    Observa-se, portanto, que a imputação do ato de improbidade administrativa decorreu do reconhecimento de condutas dolosas praticadas pelos recorrentes, não sendo possível a aplicação da retroatividade da Lei n. 14.230/2021, pois esta se aplica aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei. Nesse sentido:



    Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE CONDUTA DOLOSA. ART. 10, CAPUT, E ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE FATOS E PROVAS EM RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1.A discussão sobre a presença do dolo não pode ser reavaliada por esta Corte, pois, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR). 2. Conforme premissa fática assentada no acórdão reclamado, o caso dos autos versa sobre a prática de ato doloso de improbidade administrativa, o que afasta a incidência do item 3 do Tema 1199 do STF por ausência de aderência estrita. 3.Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 70.662 AgR/PE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 11/10/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1199 DA RG E 899 DA RG. IMPRESCRITÍVEL, NO CASO, A AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DE INGRESSO NO FEITO DA OAB NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE INDEFERIDOS. 1. Os dispositivos apontados como violados (artigos 2°; 5°, I e XXI; 37; 70 e 71 da Constituição Federal), não foram apreciados pelo acórdão recorrido e nem suscitados nos embargos de declaração opostos na instância de origem pelo ora Recorrente. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Quanto ao mérito, em relação ao 5º, XLVI, da CF, o qual se encontra devidamente prequestionado, uma vez que indicado na petição da apelação e nos embargos de declaração opostos na instância de origem, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Não incide, no caso, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 4. Inaplicável, ainda, à hipótese, o Tema 899 da repercussão geral, considerando que são imprescritíveis as ações de ressarcimento fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Precedentes. 5. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. Indeferido o pedido de ingresso no presente feito da OAB, na qualidade de amicus curiae. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985) (ARE 1.468.341 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/5/2024 — grifei).



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente. 2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 3. Agravo Interno a que se nega provimento (Rcl 63.426 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 — grifei).



    Posto isso, com amparo no entendimento firmado no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, nego provimento ao recurso (art. 932 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator